Tribunal: TJMT
Processo: 1027177-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027177-15.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA - CPF: 023.572.421-16 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA - CPF: 023.572.421-16 (EMBARGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA COMPRADORA – DIREITO DE RETENÇÃO PELA VENDEDORA DO MONTANTE DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA MONTANTE DE 23% REVELA-SE ABUSIVA – JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – INCIDÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO QUE A COMPRADORA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO IPTU – MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NESTE PONTO - DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA COMPRADORA – RESTRIÇÃO QUE OCORREU EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS PELA ELMO ENGENHARIA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTO POR LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA DESPROVIDO -

Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade ou contrariedade ocorrentes na decisão

Constatado que o acórdão é omissão com relação ao percentual que a vendedora tem direito à retenção deve ser sanada a omissão, todavia, mantém-se o percentual de 10% já estabelecido na sentença.

Os juros de mora de 1% ao mês sobre o montante a ser restituído incide a partir do trânsito em julgado.

Restando evidente que a compradora em momento algum usufruiu do bem, tratando-se de terreno vazio,

não deve ser imputado à mesma pagamento do IPTU, conforme já decidido.

Não há falar em indenização por danos morais quando a negativação do nome ocorreu em razão de inadimplência da compradora.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1027177-15-2020

EMBARGANTES: ELMO ENGENHARIA LTDA E LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA

EMBARGADAS: LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA E ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Elmo Engenharia Ltda, em face do acórdão que
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargada
apenas para afastar a sua obrigação com relação ao pagamento do IPTU referente ao imóvel objeto de rescisão contratual entre as partes.

Nas razões recursais a
Embargante Elmo Engenharia Ltda
, alega que o acórdão recorrido afastou a obrigação da Recorrida ao pagamento de IPTU, no entanto, é omisso
no tocante a Apelação e aos pedidos realizados pela Embargante no ID. 217467645, em que foi pleiteada a manutenção da multa no percentual de 23%, sobre os valores pagos, conforme pactuado no contrato, bem como, pleiteado a aplicação do recurso repetitivo no 1002 do STJ, devendo os juros de mora de 1% incidir a parte do trânsito em julgado da sentença.

Assevera que as partes pactuaram multa contratual para a hipótese de rescisão do contrato por culpa da compradora em 23%, sendo cabível no caso em análise.

Sustenta que foi reconhecido na sentença a culpa exclusiva da parte adversa na rescisão do contrato,
devendo ser aplicado ao presente caso o recurso repetitivo n° 1002 do STJ, pois, é inquestionável que a Embargante não estava em mora desde a data da citação, como de fato até a presente data não está.

Verbera que a taxa de IPTU no período de ocupação do imóvel deve ser imputada à Embargada
, pugnando pelo provimento dos Embargos para sanar a omissão que afirma existente.

Quanto a Embargante Lavinny de Aquino Oliveira
nas razões recursais
alega que a demandada negativou seu nome indevidamente, acrescentando que referida negativação ocorreu após a rescisão contratual,

caracterizando falha na prestação do serviço a ensejar dano moral
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja a demandada condenada ao pagamento por danos morais.

Em sede de contrarrazões a parte refuta a tese da parte ex adversa.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Embargos de Declaração propostos por
Elmo Engenharia Ltda
,
em que alega omissão no acórdão embargado com relação a incidência de multa contratual de 23% prevista contratualmente para a hipótese de rescisão contratual por culpa da compradora
,
bem como quanto a incidência de juros de mora de 1% nos valores a serem restituídos a partir do trânsito em julgado.

Argumenta também que com relação ao IPTU deve ser tributado à Recorrida pelo tempo de ocupação do imóvel.

Cumpre anotar que realmente há omissão no acórdão quanto ao percentual que a Apelante/Embargante deverá reter bem como no pertinente a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir do trânsito em julgado.

Constata-se que

as partes pactuaram multa contratual para a hipótese de rescisão do contrato por culpa da compradora em 23%, conforme estabelece o

Cláusula Décima Quarta

- Parágrafo Oitavo do contrato,
todavia, na sentença recorrida o Juízo reconheceu a sua abusividade fixando o direito de a Embargante reter 10% dos valores pagos pela compradora, situação que a meu ver não comporta alteração, visto que se encontra em consonância com as decisões desse e. Tribunal de Justiça senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO – AUSÊNCIA DE RESCISÃO IMOTIVADO POR PARTE DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE VALORES – CLÁUSULA ABUSIVA – INTERVENÇÃO JUDICIAL – ART. 51, IV, CDC – RESTITUIÇÃO PARCIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se abusiva a cláusula que prevê retenção de 10% do valor adimplido calculado sobre total do imóvel em caso de distrato. 2. A cláusula resultou em retenção de 31% dos valores adimplidos, estabelecendo a forma de devolução em 22 parcelas com início para um ano após a assinatura do distrato, evidenciando a abusividade na relação contratual, afeta pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. A Súmula 543 do c. STJ, que determina a imediata restituição das parcelas pagas pelo comprador, com retenção máxima de 10% em caso de culpa não exclusiva do vendedor. 4. O c. STJ possui entendimento assente de que a retenção deve flutuar entre 10 (dez) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, a depender do caso concreto,
devendo evitar-se locupletação indevida do vendedor e um prejuízo desproporcional ao comprador. 5. Afigura-se excessiva a retenção de 25% das parcelas pagas, quando o promitente comprador sequer fez uso/habitou o imóvel, impondo-se a redução no percentual mínimo de 10%
(TJ-MT 10072036020188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). 6. Inaplicável o Tema Repetitivo n. 1.002-STJ, vez que não demonstrado que a extinção do contrato se deu por iniciativa exclusiva do promitente comprador. 7.
Mantida a sentença que limitou a retenção a 10% do valor pago e determinou a devolução do restante em parcela única.
(N.U 1021696-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Com relação a incidência dos juros de mora
deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO - DISTRATO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA – SÚMULA 543 STJ -
RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS - INAPLICABILIDADE DA LEI 9.514/97 – PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão (Tema 1002
STJ).(N.U 1009993-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Com relação ao pagamento do IPTU

não há qualquer omissão a ser sanada
, tendo em vista que foi reconhecido no acórdão que referido tributo não está a cargo da responsabilidade da compradora visto que nunca ocupou ou usufruiu o bem
senão vejamos
:

“
Apesar de constar no contrato que a Apelante deveria pagar o IPTU, porém, conforme entendimento jurisprudencial
a responsabilidade pelo pagamento de IPTU somente deve ser atribuída ao compromissário comprador quando o mesmo usufruiu do imóvel o que não é o caso dos Autos
, já que não há comprovação de que a Apelante tenha usufruído do imóvel mesmo porque se trata de terreno sem qualquer edificação.

Acerca da matéria o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. 3.
Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição
. 4.
Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU
, que constitui tributo de natureza propter rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DISTRIBUÍDO NA CONDIÇÃO DE ALHEIOS ÀS ÁREAS DE ESPECIALIZAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. DEFESA PELA INAPLICABILIDADE DO CDC. NÃO PROVIMENTO. CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR DE SERVIÇOS. ARTIGOS 2o E 3o DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, COM DIREITO À DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE 10% QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E SUFICIENTE PARA INDENIZAR A PROMITENTE VENDEDORA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TAXAS DE CONDOMÍNIO, IPTU E DE FRUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR EM CASO DE POSSE OU FRUIÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. COMPRA DE TERRENO VAZIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM FOI USUFRUÍDO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 13a C. Cível - 0000203-73.2018.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 19.06.2020) (TJ-PR - APL: 00002037320188160045 PR 0000203-73.2018.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 19/06/2020, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2020). grifei

No caso conforme visto, a compra de terreno vazio sem que o comprador tenha usufruído do imóvel não é admissível autorizar a retenção de IPTU
pela promitente vendedora de forma que a sentença neste ponto merece reforma para afastar a responsabilidade da Apelante com relação ao pagamento de IPTU”.

Neste contexto referido questionamento encontra-se devidamente analisado de forma a propiciar a recorrente a interposição de eventuais recursos às Instâncias Superiores não havendo
omissão a ser sanada neste ponto.

Quanto a Embargante Lavinny de Aquino Oliveira

insurge-se com relação ao afastamento da pretensão à indenização por danos morais
argumentando que a demandada negativou seu nome indevidamente, acrescentando que referida negativação ocorreu após a rescisão contratual, caracterizando falha na prestação do serviço.

Apesar dos argumentos elencados pela Embargante a matéria em questão foi devidamente analisada e decidida,
sendo dada a devida prestação jurisdicional para a hipótese
de forma que a Recorrente busca a sua rediscussão via Embargos de Declaração.

O acórdão afastou referida pretensão com a seguinte fundamentação:

“Com relação a pretensão ao pagamento de danos morais ao argumento de que houve negativação indevida do nome da Apelante e que ocorreu após o ajuizamento da ação não merece acolhida
.

Cumpre anotar que a Apelada demonstra na peça de defesa que a Apelante se encontrava inadimplente com o pagamento das parcelas desde 07/2017
apresentando extrato de pagamento até o mês 06/2019.

Constata-se que o documento ID 217467597 comprova a negativação do nome da Apelante junto ao SPC em 18/10/2019 constando como pendência financeira
07/2019
correspondente ao valor de R$ 3.009,66 (três mil nove reais e sessenta e seis centavos), de modo que pelo que se verifica
a negativação é decorrente de inadimplemento da Apelada.

Ademais, a presente demanda foi ajuizada somente em 2020, portanto, depois da referida negativação,

de forma que referida pretensão não prospera.

Ademais, por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial o simples descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – COBERTURA DEVIDA –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
o descumprimento contratual e, como tal, não enseja a reparação civil
, porquanto se trata apenas de mero aborrecimento. (N.U 1001033-10.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024).

Diante dessas considerações não há como acolher a pretensão da Apelante com relação a pretensão a indenização por danos morais”
.

Portanto, neste contexto,
dou provimento parcial
aos Embargos de Declaração propostos por Elmo Engenharia Ltda
, apenas para sanar omissão apontada com relação ao percentual de retenção ao qual faz
jus,

porém, para manter o montante de 10% fixado na sentença,
bem como para reconhecer que os
juros de mora de 1% devem incidir a partir do trânsito em julgado
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração propostos por Lavinny de Aquino Oliveira
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024